Tribunal: CARF
Processo: 19515.721991/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721991/2012-38
ACÓRDÃO
3101-004.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EQUIPA MÁQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. PIS/PASEP E COFINS. BENS ADQUIRIDOS PARA
REVENDA E TRANSFERIDOS AO ATIVO IMOBILIZADO. ESTORNO DE
CRÉDITOS. ART. 3o, §1o, INCISOS I E VI, DAS LEIS No 10.637/2002 E No
10.833/2003.
Em Observância do princípio da não cumulatividade e dos limites legais ao
creditamento, o crédito integral admitido apenas na aquisição de bens
para revenda, nos termos do inciso I do §1o do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003. A transferência desses bens para o ativo
imobilizado exige o estorno dos créditos inicialmente apropriados, com
novo creditamento proporcional à depreciação e amortização, conforme
disposto no inciso VI do §1o do art. 3o das mesmas leis.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. PIS/PASEP E COFINS. BENS ADQUIRIDOS PARA
REVENDA E TRANSFERIDOS AO ATIVO IMOBILIZADO. ESTORNO DE
CRÉDITOS. ART. 3o, §1o, INCISOS I E VI, DAS LEIS No 10.637/2002 E No
10.833/2003.
Em Observância do princípio da não cumulatividade e dos limites legais ao
creditamento, o crédito integral admitido apenas na aquisição de bens
para revenda, nos termos do inciso I do §1o do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003. A transferência desses bens para o ativo
imobilizado exige o estorno dos créditos inicialmente apropriados, com
novo creditamento proporcional à depreciação e amortização, conforme
disposto no inciso VI do §1o do art. 3o das mesmas leis.
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721991/2012-38
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Com o objetivo de evidenciar adequadamente as particularidades da controvérsia,
transcreve-se, a seguir, o relatório elaborado pelo Juízo a quo, conforme consta do acórdão
recorrido:
Trata o presente processo de impugnação apresentada em face dos autos
de infração de fls. 1267 a 1306, os quais constituíram crédito tributário de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins e de
Contribuição para o PIS/Pasep referentes aos meses de janeiro a dezembro de
2008.
O crédito tributário lançado perfaz o montante de R$ 314.854,26, conforme
valores abaixo discriminados:

Fl. 1369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721991/2012-38
3

De acordo com o Termo de Verificação e Constatação Fiscal (fls. 1260 a
1266), foi detectado que o contribuinte transferiu, em sua contabilidade,
equipamentos de contas de estoques destinados à revenda, os quais haviam
gerado créditos de PIS e Cofins na entrada, para conta de ativo imobilizado, com o
propósito de alugar tais equipamentos.
A Fiscalização afirma que em tais transferências não se observou o previsto
na Lei no 11.529/2007, uma vez que os créditos desses equipamentos já haviam
sido aproveitados no mês de suas compras e tal situação é descrita na lei como
uma exceção, somente aplicável caso sejam cumpridas as condições ali previstas.
Regra geral, o aproveitamento de créditos de bens incorporados ao ativo
imobilizado deve ser feito através de depreciação. A identificação da existência da
citada exceção fez-se por coerência entre o Código Nacional de Atividades
Econômicas – CNAE para clientes de aluguéis e códigos da Tabela de Incidência
sobre Produtos Industrializados – TIPI relacionados de forma exaustiva na
legislação, de forma que a Fiscalização considerou enquadráveis algumas notas de
incorporação de equipamentos.
Para cálculo do valor tributável, a Fiscalização considerou o montante
inicialmente creditado pelo contribuinte (créditos quando da entrada como bens
para revenda), descontou as exceções enquadráveis na Lei no 11.529/2007 e
também descontou os valores apurados com base nos encargos de depreciação
dos equipamentos durante o ano-calendário 2008.
Da Impugnação
Após tomar ciência do Auto de Infração em 20 de setembro de 2012 (fls.
1305), o contribuinte apresentou Impugnação em 15 de outubro de 2012 (fls.
1310 a 1319), por meio da qual apresenta os argumentos a seguir relatados.
Preliminarmente, a impugnante pugna pela nulidade dos autos de infração,
pois alega que a Lei no 11.529/2007, norma elencada como fundamento do
lançamento, restou prejudicada, pois foi revogada pela Lei no 12.546, de 14 de
dezembro de 2011.
Após, discorre sobre a previsão legal dos créditos do PIS e da Cofins.
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721991/2012-38
4
Afirma que as Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 não prevêem qualquer
restrição sobre o aproveitamento dos créditos oriundos da aquisição de
equipamentos e outros bens destinados a locação a terceiros.
Alega que o artigo 3o, inciso VI, das citadas leis diz que é possível descontar
créditos sobre "máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado quando adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços."
Ou seja, não há nenhuma previsão em lei quando estes são adquiridos
inicialmente para o ativo circulante, sem qualquer vinculação de que
posteriormente, e em momento diverso, sejam estes transferidos para o ativo
imobilizado.
Ademais, cita doutrina do professor Paulo de Barros Carvalho, no sentido
de que o Fisco só pode exigir tributo após subsunção de um fato jurídico tributário
a uma regra matriz de incidência. Nesse contexto, sustenta que a imposição
tributária é incompatível com o fato jurídico tributário exposto pela Fiscalização.
Sobre os fatos apurados pelo Auditor-Fiscal, afirma que os produtos são
sempre adquiridos para revenda, pois a empresa é focada na venda e na
manutenção, sendo que a atividade de locação de equipamentos não é sua
atividade principal.
Logo, a apropriação dos créditos da Cofins e do PIS na sua aquisição é
inquestionável.
Explica que, quando há um pedido de locação e algum equipamento é
transferido do ativo circulante para o imobilizado, os momentos tributáveis ou de
aproveitamento de créditos já se passaram.
Assim, não há qualquer aproveitamento de crédito posterior sobre
encargos e depreciação dos equipamentos.
Nesse sentido, afirma a impugnante que a apropriação dos créditos deve
ser feita quando se aperfeiçoa a primeira operação, ou seja, no ato da compra dos
equipamentos para revenda, que é a operação padrão e a atividade essencial da
empresa.
Portanto, quando há a transferência para o ativo imobilizado, a empresa
não estorna o crédito já apropriado, bem como também não se credita da Cofins
e do PIS sobre os encargos e as depreciações.
Ademais, a impugnante sustenta que o Auditor-Fiscal utilizou-se de
interpretação extensiva.
Ainda, alega que, se for acatada a hipótese de a impugnante ter antecipado
crédito de forma indevida, caberia apenas a multa limitada a 20% e eventual juro
sobre os tributos, pois não está presente nos autos qualquer sonegação.
Diante do exposto, requer:
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721991/2012-38
5
I) o cancelamento do auto de infração;
II) em não se cancelando o auto de infração, a aplicação somente da multa de
atraso e eventuais juros legais.
É o relatório.
Seguindo a marcha processual, o juízo a quo julgou improcedente a impugnação
apresentada pela ora Recorrente, sob o fundamento de que o creditamento das contribuições ao
PIS/PASEP e à COFINS incidentes sobre bens adquiridos inicialmente para revenda, mas
posteriormente incorporados ao ativo imobilizado com finalidade de locação, deve se limitar aos
encargos de depreciação e amortização, nos termos da legislação aplicável, sendo indevido o
crédito correspondente ao valor integral de aquisição dos referidos bens.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
BENS ADQUIRIDOS PARA REVENDA. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO. CREDITAMENTO.
O desconto de créditos calculados em relação a bens adquiridos inicialmente para
revenda mas posteriormente transferidos para o ativo imobilizado, com o
propósito de serem utilizados para aluguel, deve ser realizado em relação aos
encargos de depreciação e amortização dos bens, não sendo devido o desconto
de créditos relativos aos valores integrais de aquisição dos bens.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
BENS ADQUIRIDOS PARA REVENDA. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO. CREDITAMENTO.
O desconto de créditos calculados em relação a bens adquiridos inicialmente para
revenda mas posteriormente transferidos para o ativo imobilizado, com o
propósito de serem utilizados para aluguel, deve ser realizado em relação aos
encargos de depreciação e amortização dos bens, não sendo devido o desconto
de créditos relativos aos valores integrais de aquisição dos bens.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. MULTA DE OFÍCIO
No caso de lançamento de ofício, são devidos juros de mora, equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), e multa de ofício,
por expressa previsão legal.
Impugnação Improcedente
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721991/2012-38
6
Crédito Tributário Mantido
Intimada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, refutando os fundamentos
adotados pela DRJ.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Cumpridos os requisitos formais necessários de validade do recurso voluntário
interposto pela recorrente, decido pelo seu conhecimento e processamento.
Em apertada síntese, a Recorrente defende que o aproveitamento dos créditos de
PIS e COFINS foi realizado em conformidade com o disposto nas Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, tendo se apropriado dos créditos no momento da aquisição dos equipamentos,
originalmente destinados à revenda.
Posteriormente, diante da inexistência de mercadorias similares em estoque para
atender à demanda de locação, os referidos bens foram transferidos para o ativo imobilizado
mediante emissão de nota fiscal de integralização, sem nova apropriação de créditos nesse
momento, uma vez que o creditamento já havia ocorrido por ocasião da aquisição.
A fiscalização, por sua vez, entende que, em casos como esse, os créditos
inicialmente apropriados devem ser estornados quando da transferência dos bens ao ativo
imobilizado, sendo o creditamento admitido apenas de forma proporcional, com base nos
encargos de depreciação, conforme interpretação dada à luz da Lei no 11.529/2007.
A matéria de fundo travada na lide envolvendo o aproveitamento de créditos sobre
bens adquiridos para revenda e posteriormente transferidos para o ativo imobilizado.
Pois bem, no regime não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, a
aquisição de bens com destinação inicial à revenda autoriza o aproveitamento imediato dos
créditos correspondentes.
Contudo, havendo posterior transferência desses bens para o ativo imobilizado,
impõe-se o estorno dos créditos anteriormente apropriados, sendo admitido novo creditamento
apenas de forma proporcional, com base nos encargos de depreciação, nos termos do art. 3o, §1o,
inciso I, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, e conforme interpretação sistemática à luz da
Lei no 11.529/2007.
Vejamos o que dispõe o referido dispositivo:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721991/2012-38
7
I – bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
[omissis]
VI – máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
Nota-se que a legislação em comento estabelece hipóteses específicas e taxativas
para o aproveitamento de créditos, vinculadas à finalidade ou destinação econômica do bem
adquirido. O inciso I permite o crédito imediato na aquisição de bens destinados à revenda. Por
outro lado, o inciso VI condiciona o aproveitamento do crédito à incorporação do bem ao ativo
imobilizado, com uso específico em atividades produtivas, de prestação de serviços ou de locação
a terceiros.
No caso concreto, a Recorrente apropriou-se integralmente dos créditos no
momento da aquisição dos bens, sob a justificativa de que se destinavam à revenda. Entretanto,
após considerável lapso temporal, os mesmos bens foram transferidos ao ativo imobilizado, com a
finalidade de locação — hipótese que, de acordo com o inciso VI, admite apenas o creditamento
proporcional, com base nos encargos de depreciação mensal.
Permitir que o contribuinte se aproveite do crédito integral no momento da
aquisição e, posteriormente, reclassifique o bem como ativo imobilizado, sem qualquer ajuste na
conta de crédito, violaria o princípio da vinculação do crédito à destinação do bem, promovendo
distorções na sistemática não cumulativa das contribuições.
Como bem colocado pelo juízo a quo, admitir tal conduta significaria abrir margem
para planejamentos tributários artificiais ou abusivos, bastando que a empresa registre
inicialmente os bens como "mercadorias para revenda", aproveite o crédito integral no mês da
aquisição e, em momento oportuno, transfira tais bens ao imobilizado, onde permanecerão à
disposição da atividade operacional.
Portanto, correta a atuação da fiscalização ao exigir o estorno do crédito apropriado
indevidamente na aquisição e reconhecer o direito ao crédito apenas de forma proporcional, com
base nos encargos de depreciação, nos termos do art. 3o, VI, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 1374
DF CARF MF
Original